Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719045-45.2021.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA GRACIANO IMPETRANTE: THYAGO BATISTA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THYAGO BATISTA RIBEIRO em favor de DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA GRACIANO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi denunciado, juntamente com Rafael de Oliveira Graciano e Thiago César de Matos Franco, pela suposta prática do delito do artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Afirma, no entanto, que a denúncia é teratológica e contraditória, pois aponta suposta dupla conduta delituosa sob o mesmo fato ao narrar no primeiro e no quinto fato a subtração de R$5.888,70 do empréstimo em nome de Adelaide Ribeiro da Silva. Acrescenta que a denúncia foi recebida em 05/02/2019, ou seja, mais de 8 anos após a ocorrência dos fatos. Sustenta que conhece da excepcionalidade da impetração de habeas corpus para trancar ação penal, no entanto, se justifica no caso, pois (i) transcorrido grande parte da instrução probatória, o órgão Ministerial não logrou êxito em demonstrar quais foram às condutas que recaem sob o paciente; (ii) todas as testemunhas ouvidas até agora desconhecem o envolvimento do paciente quanto aos fatos narrados na denúncia; (iii) transcorreu período superior a 10 danos desde a instauração do inquérito, sem que a ação tenha sido julgada e sem indícios reais da materialidade e autoria, no entanto, durante todos esse anos o paciente ostenta a condição de réu; (iv) o paciente nunca fez parte da estrutura bancária do Santander, tampouco tem conhecimento do organograma narrado na denúncia; (v) para caracterização do tipo penal deve estar clara a vontade do paciente em cometer o delito, o que não ocorre no caso em que a única conduta apontada é genérica, de que ele recebeu valores em sua conta corrente. Aduz transcurso de prazo superior ao razoável para a instrução probatória, o que configura excesso de prazo; e, ausência de justa causa ou de indícios mínimos da pratica delituosa pelo paciente. Informa que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 17/06/2021. Pede a concessão liminar da ordem para que seja suspensa a audiência de instrução. No mérito, pede o trancamento da ação penal 0042610-91.2012.8.07.0001. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida cabível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. O trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, admitida tão somente quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria ou, ainda, se verificar a violação dos requisitos exigidos para a exordial acusatória. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 05/02/2019 por preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal (Num. 26431954 - Pág. 1), sendo seu recebimento ratificado em 14/05/2019 (Num. 26431955 - Pág. 1). Consta que fez-se a qualificação devida do acusado; o fato em tese criminoso foi descrito, ainda que de forma concisa, com todas as circunstancias; a classificação penal tem consonância com os fatos descritos; o rol de testemunhas foi apresentado na forma legal; que, em exame sumário, o caderno indiciário que acompanha a peça inicial, oriundo do inquérito policial, reúne os elementos mínimos que embasam, a priori, a narrativa, assim como a materialidade dos fatos e os indícios de autoria, havendo assim, justa causa para a deflagração da ação penal. Ainda, não se verificou ser o caso de absolvição sumária. Assim, apesar da relevância das alegações do impetrante e do inegável longo tempo de tramitação do Inquérito, é de se constar que a inicial encontra-se deficientemente instruída, porquanto não foi juntada a denúncia nem outros documentos que comprovem de forma inequívoca a existência de excesso de prazo ou de justa causa, requisitos que, conforme já mencionado, são necessários para o trancamento da ação penal pela estreita via do Habeas Corpus. Ressalto que a alegação de excesso de prazo deve ser averiguada a partir do caso concreto. No mais, a negativa de autoria e a atipicidade da conduta por ausência de dolo, sustentadas pelo impetrante, não estão desde logo comprovadas, tratando-se de tema que, por se referir ao mérito da acusação necessitam de dilação probatória, incabível na via eleita. Com efeito, a adequada análise da tese defensiva deve ser realizada durante a instrução processual, onde terá ampla oportunidade para comprovação dos fatos alegados. Ademais, convém destacar que dos autos não se extrai qualquer risco imediato à liberdade de locomoção do paciente. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator